Tribunal: TCU
Processo: 014.848/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 399003 (Objeto: Pagamentos reputados por indevidos a título de ajuda de custo a Diretores e funcionários comissionados da Autoridade Portuária de Santos.)

Inteiro teor:
Acórdão 5207/2025-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades decorrentes de pagamentos indevidos a título de ajuda de custo a Diretores e funcionários comissionados da então Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp, autorizados pelas decisões DIREXE 31.2016 e 182.2016, respectivamente de 27/01/2016 e 27/04/2016. Considerando que as referidas decisões autorizaram e determinaram o pagamento de ajuda de custo a pessoas não detentoras de cargo público efetivo, nomeados aos cargos de Diretor-Presidente, Diretor, Assessor, Superintendente, Gerente e Secretária de Diretor; Considerando que a Portaria Segecex 12/2016 orienta as unidades técnicas do Tribunal sobre como proceder em casos em que o objeto de uma denúncia ou representação já esteja sob análise de outra instância de controle, como o órgão concedente ou o órgão de controle interno, casos em que se pode sugerir que a entidade jurisdicionada realize sua própria fiscalização primária, o que envolve informar ao TCU sobre os resultados da investigação e, em seguida, propor o arquivamento do processo. Essa orientação está alinhada com o entendimento expresso em decisões do TCU, como o Acórdão 2193/2014-TCU-Plenário e o Acórdão 7890/2014-TCU-Primeira Câmara , que reforçam a importância de promover a atuação sinérgica entre os diferentes níveis de controle para uma fiscalização mais efetiva e eficiente; Considerando que a instrução ressaltou que a APS tem a autorização legal para apurar o dano causado pelos pagamentos irregulares e demandar sua quitação pelos responsáveis ainda que não pertençam mais ao quadro da entidade. A fase interna da TCE, conforme jurisprudência do TCU, "constitui procedimento inquisitório de coleta de provas, assemelhado ao inquérito policial" ( Acórdão 7092/2024-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Vital do Rêgo), sendo que o efetivo julgamento e imputação do débito ocorre na fase externa, com o julgamento pelo TCU; Considerando que a proposta de determinação ao órgão jurisdicionado para que identifique os responsáveis pelas irregularidades relatadas, esgote as providências administrativas cabíveis e, se for o caso, instaure a devida TCE, para posterior envio à CGU e ao TCU, encontra respaldo na jurisprudência da Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 1407/2025-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; Considerando que a APS informou, inicialmente, que não houve a instauração de procedimentos de caráter disciplinar e de responsabilização no âmbito da Gerência de Corregedoria da APS e que, a partir da instrução de peça 10 e da observância da Instrução 98/2024, o assunto seria reavaliado pela Unidade de Auditoria da Autoridade Portuária, com o consequente encaminhamento à Controladoria Geral da União - CGU; Considerando que o Diretor-Presidente em exercício à época comprometeu-se a implementar as medidas sugeridas pela Unidade Técnica e a enviar o resultado da apuração à Controladoria Geral da União (CGU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 237, inciso VII, e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 16, inciso I do parágrafo único, da Resolução TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerar que seu exame está prejudicado, e arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, com a devida comunicação à Autoridade Portuária de Santos (APS) e à Controladoria-Geral da União (CGU), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.848/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Autoridade Portuária de Santos S.A. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Marta Alves dos Santos (311219/OAB-SP), representando Autoridade Portuária de Santos S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.